Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705115-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao despacho de ID 31923958, o Ministério Público, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Benis Silva Queiroz Bastos, oficiou pela rejeição da arguição de inconstitucionalidade formulada pela apelante (ID 31986683). Nos termos do art. 948 do Código de Processo Civil, às partes para ciência e manifestação. À secretaria para reclassificar o processo para “incidente de arguição de inconstitucionalidade cível”. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-se conclusos. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator